Tribunal: TJDFT
Processo: 0006890-81.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006890-81.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALBERTO JORGE MEDEIROS LEITE, LAURO SEABRA GUIMARAES, LUCIA MARIA BEZERRA DE MEDEIROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da rejeição da impugnação pelo juízo da execução (IDs 21302754/21302755), encaminhem-se os autos para Contadoria conferir os cálculos de IDs 17622138/17622141. Ademais, considerando que foi deferida parcela superpreferencial à credora LUCIA MARIA BEZERRA DE MEDEIROS (decisão ID 10176872), retornem os autos conclusos para designação de data de pagamento, após a manifestação da Contadoria. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios